Tribunal: TJDFT
Processo: 0716444-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716444-27.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO JEOVÁ DE BESSA DELMONDES RECORRIDO: SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSOS PENDENTES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão agravada que, nos autos do cumprimento de sentença relativo à multa fixada em agravo interno já transitado em julgado, indeferiu o pedido de levantamento de valores penhorados via SISBAJUD, apesar de ter rejeitado a impugnação à penhora formulada pela parte executada. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o levantamento dos valores penhorados via SISBAJUD, apesar de ter rejeitado a impugnação à penhora formulada pela parte executada e diante da inexistência de efeito suspensivo nos recursos interpostos pela parte executada. III – Razões de decidir 3. A controvérsia acerca da impenhorabilidade do saldo bloqueado já foi decidida por esta Turma, com rejeição das alegações da parte agravada. A penhora em questão é definitiva, já que não há efeito suspensivo nos possíveis recursos. 4. Além disso, recursos especiais e extraordinários não são dotados de efeito suspensivo e deve ser direcionado às instâncias superiores eventual pretensão volvida a obstar a eficácia do julgamento de mérito proferido nos autos no 0750855-33.2024.8.07.0000, nos termos do art. 1.029, § 5o, do CPC. 5. No caso, mostra-se adequada a manutenção da penhora e a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD em favor do exequente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: É cabível o levantamento de valores penhorados judicialmente, pois o agravado não demonstrou nenhum argumento plausível para sua revogação, bem como não houve concessão de efeito suspensivo em recurso interposto pelo executado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.029, § 5o; 520, IV; 835; 866. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972323, 0752231-54.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.; TJDFT, Acórdão 1945457, 0735232-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 520 e 521, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o levantamento dos valores constritos, diante de seu caráter vultuoso e da irreversibilidade da medida, não merece acolhida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à tese de ofensa aos artigos 8o, 520 e 521, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “É cabível o levantamento de valores penhorados judicialmente, pois o agravado não demonstrou nenhum argumento plausível para sua revogação, bem como não houve concessão de efeito suspensivo em recurso interposto pelo executado.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012